Tribunal: TJDFT
Processo: 0734992-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, § 1o, III, DA LEI No 9.605/1998. MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. NÃO ADMISSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais em favor de réu condenado a 6 meses de detenção e 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/1998, consistente em manter em cativeiro aves silvestres sem autorização. A defesa sustentou a aplicação do princípio da insignificância, sob alegação de mínima ofensividade da conduta, ausência de risco ambiental e lesão inexpressiva, requerendo a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como meio adequado para rever decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais; (ii) verificar se a conduta de manter aves silvestres em cativeiro sem autorização admite aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional.
4. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou a orientação de que não se admite habeas corpus em substituição a recurso próprio, ressalvada a concessão de ofício em situações excepcionais de constrangimento ilegal manifesto.
5. Os tribunais têm entendido que, nos crimes ambientais, o princípio da insignificância não se aplica quando o bem jurídico tutelado é de natureza difusa ou coletiva, como o meio ambiente, ainda que se trate de poucos animais e sem risco aparente à fauna.
6. No caso, a Turma Recursal manteve a condenação com fundamento em precedentes firmes de que a guarda irregular de aves silvestres configura lesão relevante ao bem jurídico, afastando a atipicidade material.
7. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia, a impetração não comporta conhecimento e não cabe concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas corpus não admitido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. A manutenção de aves silvestres em cativeiro, sem autorização da autoridade competente, configura crime ambiental tipificado no art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/1998, não incidindo o princípio da insignificância por se tratar de ofensa a bem jurídico de natureza difusa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 647; Lei no 9.605/1998, art. 29, § 1o, III; Lei no 9.099/1995, art. 86, § 5o; RITJDFT, art. 27, III, e art. 89, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.05.2016; STJ, AgRg no HC 802.942/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.03.2023; STJ, HC 598240/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 06.10.2020; TJDFT, Acórdão 2018461, 3a Turma Recursal, j. 07.07.2025; TJDFT, Acórdão 1761650, 2a Turma Criminal, j. 28.09.2023; STJ, AgRg no REsp 2.119.268/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no HC 581.179/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 12.06.2023.